Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700906-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELTON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 25488629, ELTON RODRIGUES DA SILVA reitera que a visualização dos acórdãos de ID 19043424 e 21958643 continua indisponível, pugnando pela inserção das partes correspondentes aos IDs 17558695 – Voto (Voto do relator), 17558694 – Relatório e 17558697 – Ementa, referentes ao acórdão de ID 19043424 (apelação cível), bem como aos IDs 20507055, 20507053 e 20507054, relativos ao acórdão de ID 21958643 (embargos declaratórios). Requer, ademais, a suspensão dos prazos processuais até que seja sanado o problema apontado. Nada a prover. Não foram carreados aos autos qualquer comprovação de que os acórdãos continuam indisponíveis para a visualização após as providências determinadas pelo despacho de ID 24907720. Ademais, consoante certidão de ID 25050466, é possível obter o inteiro teor dos acórdãos por meios alternativos, ressaltando-se que as decisões foram publicadas no DJe. Por fim, cabe salientar que, uma vez impugnado tempestivamente o juízo de admissibilidade do recurso especial, os autos serão integralmente remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, com o inteiro teor dos acórdãos, não acarretando qualquer prejuízo à parte. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 24280051. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024